Tribunal: TJDFT
Processo: 0716846-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716846-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATLAS HOLDING LTDA - ME AGRAVADO: CASSIA DE LOURDES DE OLIVEIRA GOMES LUSTOSA, GABRIEL DE OLIVEIRA LUSTOSA, STAR TUR TURISMO - EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte credora contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de certidão para fins de protesto, nos termos do art. 517, do CPC, por não vislumbrar interesse processual, sob a ótica da necessidade, haja vista que o próprio título executivo pode ser levado a protesto. A agravante alega que, embora o art. 517, do CPC, faça parte de capítulo relativo ao cumprimento de sentença, trata de medida coercitiva compatível com a execução de título extrajudicial, com base nos parágrafos únicos dos arts. 318 e 771, ambos do mesmo Código. Invoca precedentes a favor da tese. Afirma estar demonstrada a relevância de sua argumentação, bem como que as provas são consistentes e se coadunam com a necessidade de atender a cautela geral, harmonizando-se com o princípio da efetividade e duração razoável do processo. Pontua que a medida pleiteada denota bom senso e não atenta contra o regular estado das coisas. Conclui requerendo a antecipação da tutela recursal para deferir a emissão da certidão para fins de protesto, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal postulada, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Analisando as razões apresentadas, vê-se que não houve expressa referência ao periculum in mora, deixando a agravante de delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, invocar os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. Neste caso, à míngua de urgência, sequer alegada, resta prejudica a análise quanto ao outro requisito, atinente à relevância da argumentação recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator